Tribunal: STF
Processo: AI 255804
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
- Agravo regimental.
- Em recurso extraordinário esta Corte não pode reexaminar fato tido como certo pelo acórdão recorrido - se o fizer contra ela
incidirá a censura que se faz ao STJ com relação à decisão recorrida por ele prolatada em recurso especial -, e saber se, no caso, houve, ou não, o efetivo exercício do poder de polícia para justificar a cobrança da taxa que só se admite constitucionalmente pelo exercício - que, evidentemente, tem de ser efetivo - desse poder de polícia é questão de fato que implica o exame de prova, não cabendo para isso o recurso extraordinário (súmula 279).
Agravo a que se nega provimento.